Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711220-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO DE JESUS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal apresentado por EDUARDO DE JESUS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Penal n. 0401859-08.2019.8.07.0015, deferiu pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público e revogou decisão anterior de progressão de regime, mantendo a soma das penas do recorrente no regime fechado (ID. 70105150 – fls. 856/857). Em suas razões recursais (ID. 70105150 – fls. 873/880), a Defesa requer a declaração da nulidade da decisão agravada, com o restabelecimento dos efeitos da primeira decisão (mov. 389.1), para assegurar ao reeducando a progressão para o regime semiaberto. Em consulta aos autos do processo de execução n. 0401859-08.2019.8.07.0015, verifica-se que foi deferida em favor do agravante a progressão para o regime semiaberto em 20/12/2024 (mov. 451.1). Em face do exposto, considerando a informação de que o sentenciado foi agraciado com a progressão para o regime postulado, intime-se a Defesa para que informe se persiste o interesse na tramitação do presente recurso. Após, imediatamente conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator